Tribunal: TJSP
Processo: 1004932-39.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Danos morais configurados, com indenização que se arbitra com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
Necessária, ademais, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Danos morais configurados, com indenização que se arbitra com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
Necessária, ademais, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não se pode falar em engano justificável.
Ônus sucumbenciais ajustados para refletir a total procedência da ação.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004932-39.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante PASCHOAL
LAURITO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
2
Apelação n. 1004932-39.2019.8.26.0619
Voto n. 20.609
Comarca:
Taquaritinga (1a Vara Cível)
Apelante:
Paschoal Laurito Filho
Apelada:
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
MM. Juiz:
Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
Civil e processual. Bancário. Ação revisional cumulada
com pedido indenizatório e de repetição de indébito.
Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma
manifestada pelo autor.
Danos morais configurados, com indenização que se
arbitra com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Precedentes.
Necessária, ademais, a restituição em dobro, com base
parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, porque não se pode falar em engano
justificável.
Ônus sucumbenciais ajustados para refletir a total
procedência da ação.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelante Paschoal Laurito Filho ajuizou ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedidos de
“reajuste de cláusula contratual abusiva”, indenização por dano moral e repetição de
indébito em face da ora apelada Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal
eivado por taxa de juros abusiva (efetiva de 22% ao mês e 987,22% ao ano).
Para além da revisão contratual a fim de adequar a taxa de juros à média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
3
mercado, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais e pela repetição do indébito em dobro ao invocar o artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor (fls. 1/21).
Na contestação defendeu a requerida a taxa de juros
contratada pela autora reputando inexistir irregularidade ou ilegalidade nas
cobranças, ressaltando que os juros estariam de acordo com o “perfil de
empréstimo, cliente e risco” e que “há prévio conhecimento de todos os valores do contrato, com
informação plena”. Reputando, no mais, impossível a restituição dos valores
recebidos e inexistentes os requisitos necessários à pretendida condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, pugnou pelo julgamento de total
improcedência do feito (fls. 67/83).
Colhida réplica (fls. 101/123), sobreveio a sentença de fls.
124/139 que julgou procedente em parte a demanda apenas para revisar o
contrato entabulado entre as partes reduzindo a taxa anual de juros
remuneratórios à taxa média de mercado em operações da espécie, porém
determinou a restituição simples do valor recebido em excesso pela ré e
consignou não constatado transtorno moral “de molde a causar lesão aos sentimentos
íntimos juridicamente protegidos”. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
ambas as partes ao rateio das despesas processuais, bem como ao pagamento
dos honorários sucumbenciais aos patronos da parte contrária, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor pugnando pela parcial reforma
do decisum se batendo pela condenação da ré à restituição dobrada dos valores
pagos a maior, ao pagamento de indenização por danos morais que insiste ter
sofrido, bem como pela majoração da verba honorária sucumbencial em atenção
ao décimo primeiro parágrafo do artigo 85 do Código de Processo Civil (fls.
141/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
4
Contrarrazões a fls. 234/253.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento.
Examinando os juros remuneratórios em contratos
celebrados por instituições financeiras, a jurisprudência pátria tem admitido sua
revisão na hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados os que
destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha
sido cabalmente demonstrada.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, consolidou “o entendimento de que: 1) Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no
respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da
taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados” (2a Seção Relatora
Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE
de 19 de maio de 2010 sem negrito no original).
No caso em exame, como bem apontou a sentença que
concluiu pela procedência do pedido revisional, “a cobrança de juros remuneratórios à
razão de 987,22% ao ano (fls. 28), representa, sem dúvida alguma, onerosidade excessiva e
obrigação iníqua para o consumidor e denota vantagem exagerada para o agente financiador,
contrariando o equilíbrio contratual que deve nortear as relações de consumo, revestindo-se a
cobrança de flagrante ilegalidade” (fls. 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
5
Diante desse cenário, porém, respeitado o entendimento do
magistrado singular, deveria também ter sido acolhido o pedido de indenização
por danos morais, uma vez que a situação vivenciada pelo autor não pode ser
classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao
patrimônio imaterial, embora leve, conclusão que decorre do próprio conceito
do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis
de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral
é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se do ato de
outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Ressalte-se que na hipótese vertente, como ensinam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano pode
ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do
dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)” (A
prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
6
número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na consideração
de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina que a tendência
moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do
valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado
falar em caráter pedagógico e não em caráter punitivo] juntamente com a teoria da
compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”,
pontuando, ademais, que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e
prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová
Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que representa significativo
conforto material para o autor, sem enriquecê-lo indevidamente, além de
estimular a ré a aprimorar sua conduta, de modo a evitar danos aos
consumidores.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça (observando que se referem a processos envolvendo
a apelada):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -
CONTRATO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
7
JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO
CASO CONCRETO HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA
PELO RÉU DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA
PELO MERCADO EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA
MÉDIA PARA O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO DE
VALORES COBRADOS A MAIOR DEVIDA
DANO MORAL

OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO QUE VAI ALÉM DO
MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 -
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (23a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1020244-59.2016.8.26.0005
Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 3 de abril de 2018,
publicado no DJE de 9 de abril de 2019 grifou-se).
Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença
de parcial acolhimento dos pedidos
Irresignação, da ré,
improcedente. Vistosamente abusivas as taxas de juros pactuadas
nos contratos em exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter
determinado a revisão do débito oriundo dos negócios, com a
condenação da ré à restituição do que cobrou a maior. Dano moral
sem sombra de dúvida verificado. Autor submetido a desgaste,
perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o mínimo.
Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00.
Negaram provimento à apelação. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0029111-64.2011.8.26.0577 Relator Ricardo Pessoa de
Mello Belli Acórdão de 12 de dezembro de 2019, publicado no DJE
de 22 de janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização por danos
morais incidirá correção monetária desde a presente data, por força da Súmula
n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros de mora serão
contados da citação, uma vez que se trata de ilícito contratual (conforme, por
todos, do C. Superior Tribunal de Justiça: 4a Turma Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira
1 Consta do julgado: “Aplica-se a situações como a dos autos a chamada teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”, sustentada pelo
Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE, na obra de mesmo nome (Editora Revista dos Tribunais, 2011). Conforme o autor, “o
desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
8
Acórdão de 17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019).
De outra parte, e evoluindo nesse particular o
entendimento, a restituição do indébito deve mesmo ser em dobro, com base
parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não
se pode falar em engano justificável.
Comentando esse dispositivo legal, Cláudia Lima Marques
ensina que “no sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em princípio,
injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o
disposto no parágrafo único do art. 42. Caberia ao fornecedor provar que seu engano na
cobrança, no caso concreto, foi justificado” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Página
593).
Deliberando pela devolução em dobro em casos análogos,
invocam-se estes julgados desta C. Corte: (a) 11a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0015412-83.2008.8.26.0068 Relator Rômolo Russo Acórdão de
22 de novembro de 2012, publicado no DJE de 4 de dezembro de 2012; (b) 12a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1000987-85.2019.8.26.0185 Relator
Tasso Duarte de Melo Acórdão de 8 de abril de 2020, publicado no DJE de 28
de abril de 2020; e (c) 23a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1005723-27.2014.8.26.0637 Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 7
de março de 2017, publicado no DJE de 23 de março de 2017.
Dessa forma, era o caso de se julgar integralmente
procedente a demanda, ficando afastado o dever da autora de arcar com os
ônus sucumbenciais, que ficarão ao encargo exclusivo da parte ré.
Para além das custas e despesas processuais, deverá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-39.2019.8.26.0619 -Voto no 20.609
9
requerida, portanto, arcar com o pagamento de verba honorária sucumbencial
em favor da advogada da autora que, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, fica ora fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
acolher o pedido de indenização por danos morais, bem como o pedido de
devolução em dobro, restando integralmente procedente a demanda, nos termos
da fundamentação. Ônus sucumbenciais imediatamente acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)